Tribunal: STF
Processo: HC 235427
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas). Posteriormente foi decretada a prisão preventiva.



    Alega-se esta impetração, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para o decreto da prisão preventiva.



    Requer-se, ao final:



    “a) conhecerem do writ, mediante v. provimento para declarar a ausência de requisitos legais da combatida prisão preventiva em razão do vício apontado alhures e, por consequência determinar seja expedido em prol do Paciente GABRIEL APARECIDO OLIVEIRA o respectivo CONTRAMANDADO, por medida de direito e de Justiça e,



    b) como alternativa, com lastro no art. 315, do CPP., seja substituída a PP., por uma das medidas previstas no art. 319 do Código Penal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão singular impugnada:



    “(...)



    Como se vê, a preservação da segregação antecipada encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso a periculosidade social do paciente, já que seria ele membro de estruturada organização criminosa especializada na prática no crime de tráfico de drogas.



    Destacaram as instâncias de origem, no particular, a gravidade das circunstâncias do delito "envolvendo complexa organização entre diversas pessoas para o abastecimento e venda de drogas em Piracaia e pelas cidades da região, conforme apurado. Consta, ainda, da denúncia, que inicialmente foram compartilhadas provas, incluindo as interceptações telefônicas, pela Justiça Militar, relacionadas ao esquema criminoso praticado por civis, em razão de apuração de envolvimento de policiais militares na cidade de Joanópolis, na Comarca de Piracaia, com corrupção e tráfico ilícito de drogas que seguiu ocorrendo. A partir de tais informações e de diligências pelo Gaeco, foram pedidas e posteriormente deferidas ordens de busca e apreensão e de prisão temporária, inclusive em face do paciente, sendo apreendidos os aparelhos de telefone celular de todos os denunciados e havendo apreensão de drogas na residência de outros denunciados. Especificamente quanto a Gabriel constam indícios suficientes de autoria, com áudio com nítido teor referente à venda de drogas, em que ele trata com o denunciado Luiz Felipe de como organizá-la para angariar mais compradores, indicando a denúncia que igualmente ao denunciado Jeferson, Gabriel respondia a Luiz Felipe pelas atividades ilícitas" (e-STJ fls. 21/22).



    Aliás, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).



    Mostra-se, portanto, evidente que a custódia preventiva está justificada. (...)”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente